Tribunal: TJMT
Processo: 1008369-98.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008369-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLI DE SOUZA PEREIRA - CPF: 304.629.911-72 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – SERVIDOR MILITAR –DECORREU MAIS DE 05 ANOS ENTRE A APOSENTADORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.

In casu, o pedido de revisão da promoção encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal indica entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da presente demanda decorreram mais de 05 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARLI DE SOUZA PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Danos Morais n. 1008369-98.2016.8.11.0041, que reconheceu de ofício a prescrição de pretensão do Apelante, com fundamento no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 e, assim, julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, nas suas razões recursais, explica que que ingressou na Polícia Militar como Soldado na data de 28 de julho de 1982 e que em 02 de fevereiro de 2011foi transferido para reserva remunerada.

Ressalta, que em razão de várias preterições sofridas, foi transferido para reserva remunerada na graduação de cabo PMMT.

Assim, diante das preterições sofridas, vem o apelante

acionar o Poder Judiciário com a fim de obter o provimento jurisdicional para ver reconhecido o seu direito de ser promovido em ressarcimento por preterição a graduação de Cabo a contar do dia 25 de dezembro de 1997, a de 3º Sargento a partir de 25 de dezembro de 2002, concomitantemente, a graduação de 2º Sargento a partir do dia 25 de dezembro de 2006 e a de 1º Sargento a contar do dia 25 de dezembro de 2010.

Assevera que cabe a administração pública rever seus atos a qualquer tempo quando eivado de vício, não há que falar em prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os pedidos do feito julgado procedente. (id. 1320198).

O Apelado apresentou contrarrazões (1320201), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público
.
(id 1434323).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, a pretensão inicial consiste em alterar o ato de aposentadoria e, como consequência, a prescrição se dá em 05 anos, contados de 2.2.2011 (id. 1430976). Considerando que o pedido judicial foi formulado em 10.6.2016 conclui-se pela ocorrência da prescrição do fundo de direito.

O ato da administração pública não pode perdurar ad eternum, denota-se dos autos que o ajuizamento da presente ação ocorreu extemporaneamente, quando já decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que na demanda na qual o servidor militar postula a retificação de ato de promoção, não há falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 E DOS ARTS. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, 49, 50 E 51 DO DECRETO 68.951/1971. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDORES MILITARES. SUBOFICIAIS DA AERONÁUTICA. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

[...] 2. In casu, o Tribunal de origem asseverou: "No caso em exame, forçoso reconhecer que a pretensão dos demandantes encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal deles indica que suas promoções à graduação de 1° Sargento ou Suboficial se deram em data muito anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda" (fl. 471, e-STJ).

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Nesse caso, não se aplica a teoria do trato sucessivo. Precedentes: AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.10.2018; AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.3.2017; AgInt no REsp 1.618.138/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.11.2016; AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.3.2016; e AgInt no REsp 1.618.799/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.11.2016.

4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1534968/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.(...) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. (...) 2. O acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial consagrada neste Superior Tribunal no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2018 - grifei).

Nesse contexto, a sentença vergastada não merece reparo.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, acresço a mencionada verba para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020